Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714285-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENUR WANDERLEY MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Benur Wanderley Miranda da Silva contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 35048810). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 35055176, págs. 1-3, oportunidade em que o agravante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo Banco Santander (IDs no 36151537 e no 36218404). 4. O agravante deixou transcorrer sem manifestação o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a liminar e também não providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 36218392 e no 36218404). 5. Em consulta aos autos originários, constata-se que em 17/5/2022 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito (ID no 124900675). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 36218392 e no 36218404), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. 9. Ademais, na origem foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, o que ensejou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão que se pretendia a reforma. Logo, há mais de uma razão para o não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO